Tribunal: TJMT
Processo: 1023246-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1023246-93.2021.8.11.0000
PACIENTE: PAULO ROGERIO GOMES NETO
IMPETRANTE: CRISTIANE DOS SANTOS MENINO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Cristiane dos Santos Menino, em favor de Paulo Rogerio Gomes Neto, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de setembro de 2021, acusado da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, que teria sido perpetrado contra sua companheira Rafaella Cristine Moraes de Castro, cuja custódia foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002605-21.2021.8.11.0021, que deu origem à Ação Penal n. 1002699-66.2021.8.11.0021.
Assevera a impetrante que o paciente é alcoólatra e necessita de sua liberdade para ter seu vício tratado com os devidos cuidados médicos; ressaltando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como que a decisão que manteve a sua prisão é carente de fundamentação concreta.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, mormente porque, malgrado a impetrante sustente que, na espécie, não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado pelo favorecido, considerando que ele teria agredido a vítima com soco e chutes, além de jogá-la contra a parede, fazendo com que esta viesse a desmaiar, tal como se infere desta parte da decisão reprochada:
[...] Além disso, a liberdade do flagranteado ocasionaria riscos à vida e a integridade física e psicológica da vítima, vez que a mesma declarou perante a autoridade policial (autos n. 1002604-36.2021.8.11.0021 – Medidas Protetivas) que esta foi a terceira vez em que fora agredida pelo autuado, e que nas agressões anteriores, ficou muito machucada. Com isso, verifico que os fatos narrados nestes autos, não se tratam de uma conduta isolada na vida do custodiado, haja vista que conforme relatado pela própria vítima, o autuado já havia a agredido anteriormente, mas por sua vez, a ofendida não tomou nenhuma medida em desfavor do acusado, isto é, não informou o ocorrido à Autoridade Policial.
Ainda, verifica-se que o custodiado respondeu outro processo envolvendo violência doméstica (outra vítima), sendo que apenas fora declarada extinta sua punibilidade em razão da ocorrência da prescrição (autos n. 0004689-51.2017.8.11.0021).
Portanto, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso e traria uma sensação de impunidade, intranquilidade e insegurança jurídica a vítima e a sociedade como um todo. [...] (ID 65593025 da Ação Penal n. 1002699-66.2021.8.11.0021). Destacamos
Com relação à alegação de que o paciente é tem o vício do alcoolismo, e, por isso, necessita estar em liberdade para se submeter a tratamento médico adequado, além de não haver, nestes autos, qualquer documento que comprove sua doença, não há indicações de que o referido tratamento não pode ser realizado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra; cumprindo ressaltar, ademais, que, estando em liberdade, o favorecido teria mais fácil acesso a bebidas alcoólicas.
Por derradeiro, é cediço que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as assertórias da impetrante se confundem com o mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator